Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. BANCÁRIOS. VÍCIOS. VONTADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO. REGULAR. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de restituição em dobro do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação dos empréstimos foi regular; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se houve litigância de má-fé; e (iv) saber se houve falha na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A razoável duração do processo é princípio constitucional, de modo que deve ocorrer o julgamento antecipado do feito nas hipóteses previstas no art. 355 do Código de Processo Civil.
4. Negócios jurídicos celebrados sem vícios de vontade ou irregularidades são válidos.
5. O caso fortuito externo não gera a responsabilidade civil da instituição financeira.
6. A multa por litigância de má-fé é prevista para punir condutas dolosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de provas e há elementos suficientes nos autos para julgar o caso. 2. Não há falha na prestação do serviço bancário quando ocorre suposta fraude sem violação aos mecanismos de segurança bancária. 3. O dolo deve ser comprovado para a imposição de multa por litigância de má-fé”.
_______________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 80, 355, 369, 370, 932, III; CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CDC, art. 14.
Jurisprudência Relevante: Súmulas no 295/STJ; TJDFT, APC 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, APC 0720769-92.2023.8.07.0007, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 21.5.2024; TJDFT, APC 0703580-61.2019.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 10.4.2024.